Tribunal: TJDFT
Processo: 0712174-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712174-75.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CAIO HENRIQUE VIEIRA BENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. NÃO DEMONSTRADO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o pleito absolutório por insuficiência de provas se a condenação está lastreada em prova robusta, colhida sob o crivo do contraditório. 2. Não há que se falar na incidência na excludente de tipicidade prevista no art. 20 do Código Penal se a defesa não se desincumbiu de seu ônus de comprovar tal circunstância. 3. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, principalmente quando sua credibilidade não foi questionada nos autos. 4. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação ao artigo 20 do Código Penal, asseverando que incorreu em erro de tipo, pois não tinha como saber que o pacote que transportava em sua moto continha uma arma de fogo de uso permitido. Pontua, ainda, que a condenação foi baseada exclusivamente no testemunho de policiais. Afirma que a acusação se evadiu do seu dever probatório. Entende que a decisão deve ser reformada para a devida aplicação do in dubio pro reo e da presunção de inocência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 20 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028